Tribunal: STJ
Processo: 0077115-06.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 896543 - SP (2024/0077115-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: YSLLAN HENRYKE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA
HABEAS CORPUS
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME
INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado com o objetivo de reconhecer a
habeas corpus
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006 (tráfico privilegiado) e de fixar o regime inicial aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O agravante alega ausência de elementos concretos para afastar o
redutor e desproporcionalidade na imposição do regime fechado, diante da
quantidade de droga apreendida e da sua primariedade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente
fundamentado com base em elementos concretos dos autos; e (ii) estabelecer
se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva
de direitos podem ser mantidos, mesmo diante das alegações de primariedade
e quantidade de droga não expressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
substitutivo de recurso próprio é inadmitido pelo
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de flagrante ilegalidade, ausente
no caso concreto.
Documento eletrônico VDA48663160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 02/07/2025 14:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: dd1dde30-ed5f-4e75-a3f4-4bcd0be915a5

5. O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para
afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, destacando
a quantidade de droga apreendida (mais de 30 porções de crack) e o laudo
pericial do aparelho celular do acusado, no qual foram encontrados arquivos
de registro de contabilidade, diálogos de tráfico, além de fotografias de
drogas, armas e munições, evidenciando a dedicação a atividades criminosas.
6. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da
droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o
afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente
motivada.
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
8. A imposição do regime inicial fechado, com base na gravidade
concreta da conduta, encontra amparo nos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, o que descaracteriza constrangimento ilegal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/06/2025
01/07/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48663160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 02/07/2025 14:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: dd1dde30-ed5f-4e75-a3f4-4bcd0be915a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 896543 - SP (2024/0077115-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: YSLLAN HENRYKE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA
HABEAS CORPUS
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME
INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado com o objetivo de reconhecer a
habeas corpus
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006 (tráfico privilegiado) e de fixar o regime inicial aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O agravante alega ausência de elementos concretos para afastar o
redutor e desproporcionalidade na imposição do regime fechado, diante da
quantidade de droga apreendida e da sua primariedade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente
fundamentado com base em elementos concretos dos autos; e (ii) estabelecer
se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva
de direitos podem ser mantidos, mesmo diante das alegações de primariedade
e quantidade de droga não expressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
substitutivo de recurso próprio é inadmitido pelo
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de flagrante ilegalidade, ausente
no caso concreto.
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

5. O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para
afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, destacando
a quantidade de droga apreendida (mais de 30 porções de crack) e o laudo
pericial do aparelho celular do acusado, no qual foram encontrados arquivos
de registro de contabilidade, diálogos de tráfico, além de fotografias de
drogas, armas e munições, evidenciando a dedicação a atividades criminosas.
6. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da
droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o
afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente
motivada.
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
8. A imposição do regime inicial fechado, com base na gravidade
concreta da conduta, encontra amparo nos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, o que descaracteriza constrangimento ilegal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YSLLAN HENRYKE
PEREIRA DA SILVA contra decisão que não conheceu do
substitutivo.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a quantidade de droga apreendida (5g de crack), bem
como o conteúdo dos arquivos existentes no aparelho celular apreendido são
insuficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, em sua fração máxima (2/3), bem como seja fixado o regime aberto, substituindo-
se a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida (fls.236-241):
[...] A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código
de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. A controvérsia posta em
julgamento consiste em analisar se os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem são
elementos suficientes para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art.
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

33 da Lei no 11.343/06. Nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. No que tange aos requisitos
de não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, a
jurisprudência desta Corte determina que o Tribunal de origem deve apontar elementos
concretos como fundamentação idônea para afastar o redutor de tráfico privilegiado com
base nos mencionados requisitos. esse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL
DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MODUS
OPERANDI DA EMPREITADA CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 1. É assente, nesta
Corte Superior de Justiça, que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada
pelos próprios fundamentos. 2. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal de origem
justificou o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 não somente com base na quantidade de droga apreendida, mas também nas
circunstâncias do crime (transporte de 142,2 kg de maconha de um Estado para outros,
mediante subterfúgios de ocultação da carga espúria, empacotados em meio a outros
produtos). Com efeito, a forma como era acondicionada a droga, aliado à exorbitante
quantidade, não se mostra razoável entender que se tratava de situação esporádica,
revelando a dedicação do agravante a atividades criminosas. 3. Para modificar o
entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a
dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei
de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC n. 843.670/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, D Je de
- grifos acrescidos.)
18/3/2024
21/3/2024
No caso, o acórdão reformou a sentença e afastou a aplicação da causa de diminuição de
pena com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 38-44):
"Finalmente, o d. magistrado aplicou a causa especial de diminuição prevista no art. 33,
§4o, da Lei n.o 11.343/06, à fração de metade. Ocorre que, nesse ponto, razão assiste ao
órgão ministerial, quando requer o afastamento da minorante. Isto porque as circunstâncias
do caso concreto não deixam dúvidas acerca de estar o acusado fortemente envolvido com o
tráfico de entorpecentes. Cabe lembrar que ele sequer demonstrou exercer qualquer
ocupação lícita, e tinha em seu poder, além de quantia em dinheiro, significativa quantidade
de droga, qual seja, mais de três dezenas de porções de crack, fator que, inclusive, sequer foi
sopesado na primeira etapa da dosimetria. Mas a prova oral revelou que o acusado era
também bastante conhecido dos meios policiais justamente pela prática da traficância,
apontado como tal até mesmo por usuários abordados, e havia notícias anteriores específicas
de que ele comercializava tais drogas no conhecido ponto de tráfico em que acabou preso
em flagrante. Isso sem falar que há informação de que, após os fatos, o réu foi novamente
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

abordado com dezenas de pedras de crack e dinheiro e, como bem ressaltou a d.
Procuradoria Geral em seu parecer, “a perícia revelou que o apelante/do armazenava
fotografias de drogas, armas e munições em seu celular, além de registrar um arquivo de
contabilidade e diálogos de tráfico” (fls. 351).
É o que realmente se vê no resultado do laudo pericial de análise do celular apreendido,
às fls. 165/181.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o
traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade,
variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas
pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida,
com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas. E
a análise do conjunto de elementos probatórios amealhados, citados acima, permite concluir
que o réu não era 'casual mercador' da droga, evidenciando o elevado grau de envolvimento
do agente com a mercancia ilícita e não autorizando, pois, a diminuição da reprimenda tal
qual operada pelo d. juízo “a quo”, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo
legal.
Desse modo, fica afastada a incidência do §4° do art. 33, da Lei de Drogas, e, após as
adequações operadas, resultam as penas no total de 05 (cinco) anos de reclusão, mais
pagamento de 500 dias-multa (no piso legal), o qual torno definitivo ante a inexistência de
outras causas modificativas a serem observadas."
No caso, extrai-se dos autos que a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à
atividade criminosa do paciente, considerando, além de quantia em dinheiro, significativa
quantidade de droga, qual seja, mais de três dezenas de porções de crack, fator que,
inclusive, sequer foi sopesado na primeira etapa da dosimetria.
Ademais, destacou-se que "a perícia revelou que o apelante/do armazenava fotografias
de drogas, armas e munições em seu celular, além de registrar um arquivo de contabilidade
e diálogos de tráfico”.
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a
jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado de ofício. No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE C RIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organizações criminosas. 2. No caso, observa-se que a Corte de origem manteve
afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que, não só a expressiva quantidade
de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o
fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como
balança de precisão e quatro rádios comunicadores. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 850.131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
9/10/2023
16/10/2023
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

Sendo assim, o paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art.
33, §4o da Lei no 11.343/06 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Para
entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a
atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus.
Ademais, a despeito da pena definitiva ter sido aplicada em 5 anos de reclusão e as
circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, a quantidade da droga
apreendida justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quantidade de
droga apreendida, aliada ao modo organizado do transporte, com divisão de tarefas e apoio
de batedores, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração a
organização criminosa, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a consideração da quantidade de
droga como fator determinante para a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo na
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando a quantidade apreendida é
expressiva. 3. O regime mais gravoso encontra-se justificado na quantidade de droga
apreendida [261kg de maconha], entendimento que corrobora a orientação jurisprudencial
desta Corte de que, "a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar,
em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas
apreendidas" (AgRg no HC n. 881.764/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
). 4. A detração "não repercute no regime
20/5/2024
24/5/2024
prisional, especialmente em razão de seu agravamento ter se dado com base na gravidade
concreta da conduta praticada" (HC n. 417.896/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
.). 5. Agravo desprovido. (AgRg no R
12/12/2017
19/12/2017
Esp n. 2.135.192/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025
A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta. Apesar de o montante da pena - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese,
a fixação do regime intermediário, o regime prisional inicial mais gravoso deve ser mantido,
haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada.
Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão,
resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de
direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade."

Registre-se que o Tribunal
afastou a minorante prevista no art. 33, § 4o,
a quo
da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos concretos e idôneos para indicar a
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

dedicação à atividade criminosa do paciente, considerando, além de quantia em dinheiro,
significativa quantidade de droga, qual seja, mais de três dezenas de porções de crack,
fator que, inclusive, sequer foi sopesado na primeira etapa da dosimetria.
Ademais, destacou-se que "a perícia revelou que o apelante/do armazenava
fotografias de drogas, armas e munições em seu celular, além de registrar um arquivo de
contabilidade e diálogos de tráfico”.
Nesse contexto, mostra-se inviável a concessão da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à paciente
De mais a mais, é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência, como cediço,
vedada na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
alegando ausência de ilegalidade para concessão da ordem de ofício. A defesa busca a
aplicação do tráfico privilegiado e a readequação da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do tráfico privilegiado é
cabível, considerando a existência de atos infracionais anteriores e a conexão temporal com
o delito em análise.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do réu à atividade criminosa, com base
em circunstâncias concretas, afastando a incidência do privilégio do tráfico.
4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que registros de atos infracionais
análogos ao tráfico, com conexão temporal, demonstram a dedicação a atividades
criminosas, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
5. A proximidade temporal entre os atos infracionais e o delito em tela foi evidenciada,
não subsistindo a alegação de ausência de conexão temporal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos
infracionais análogos ao tráfico e com conexão temporal, afasta a aplicação do tráfico
privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.162/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021.
(AgRg no HC n. 942.715/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor do agravante, que busca absolvição pelo crime de tráfico de
drogas ou aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode ser absolvido do crime
de tráfico de drogas ou se pode ser aplicada a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33
da Lei n. 11.343/06, considerando a apreensão de armas e munições junto com a droga.
III. Razões de decidir
3. A dedicação do agravante à atividade criminosa foi evidenciada pela apreensão de
armas e munições, além de depoimentos que confirmam o envolvimento em tráfico de
drogas e outros crimes, inviabilizando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
4. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, foi acompanhada de elementos
que indicam intuito de mercancia, conforme depoimentos e circunstâncias da apreensão,
afastando a presunção de porte para uso pessoal.
5. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório produzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, firmaram compreensão de que o agravante praticou o delito
de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso de entorpecentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa
de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 2. A apreensão de armas e
munições junto com drogas indica dedicação à atividade criminosa, afastando a presunção
de porte para uso pessoal".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, §4o;
CP, art. 65, inc. I; STJ, Súmula 231.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659
/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024;
STJ, AgRg no HC 779.287/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
06.12.2022; STJ, AgRg no HC 887.441/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 09.09.2024.
(AgRg no HC n. 982.233/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

Por derradeiro, observa-se que a fixação do regime inicial fechado foi
devidamente fundamentada.
Apesar de o montante da pena - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese, a
fixação do regime intermediário, o regime prisional inicial mais gravoso deve ser
mantido, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de
nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
Considerando que o agravante deixou de apresentar elemento capaz de
alterar a conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: b914c377-707a-4e65-b395-93d2038f2004

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 896.543 / SP
Número Registro: 2024/0077115-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001018520228260585
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI
ADVOGADOS : GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YSLLAN HENRYKE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YSLLAN HENRYKE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 3d767c22-d7c5-477a-8ed7-e281e990b8e1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 3d767c22-d7c5-477a-8ed7-e281e990b8e1